Tribunal: TJDFT
Processo: 0718765-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718765-31.2022.8.07.0003 RECORRENTES: E. S. D. J., ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA RECORRIDO: CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FURTO. CAPA. RETROVISOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INCAPAZ. ESTACIONAMENTO PÚBLICO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. 1. O julgamento antecipado do feito não implica cerceamento de defesa, quando as provas requeridas são prescindíveis para o deslinde da controvérsia, ou no caso de estar devidamente aparelhado com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento da demanda. 2. A intervenção do Ministério Público é obrigatória nas causas em que há interesse de incapaz. 3. A responsabilidade objetiva do prestador de serviços é elidida quando se comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou, ainda, na hipótese de caso fortuito ou força maior (art. 14, §3o, incisos I e II). 4. A conduta (ação ou omissão), nexo de causalidade e resultado lesivo são indispensáveis ao dever de indenizar. 5. Negou-se provimento à apelação. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 385, caput, §§ 1o e 3o, 386 e 387, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa por não ter sido colhido depoimento pessoal do recorrido, conforme solicitado pelos recorrentes; b) artigo 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que não há que se falar em inexistência de defeito na prestação de serviço e/ou culpa exclusiva dos recorrentes ou de terceiro porque o recorrido é responsável pelos furtos ocorridos em seu estacionamento, que não é público. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com julgados do STJ, TJSP e TJRS; c) artigo 11, caput, do CPC, asseverando que os acórdãos embargados foram omissos e contraditórios, uma vez que os votos não foram devidamente fundamentados. Suscitam, ainda, ofensa aos artigos 1o, 2o, caput, 3o, caput, 4o, caput, incisos I, II, alínea “c” e III, 6o, caput, incisos VI, VII e VIII, 7o, caput, 14, caput, 81, caput, 83, 90 e 101, caput, inciso I, todos do CDC; 1o, 186, 212, caput, e 927, caput e parágrafo único, todos do Código Civil; 1o ao 12, caput e §2o, incisos V e IX, 13, 17, 70, 141, 278, caput, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 327, 369, 373, caput, incisos I e II, 374, caput, incisos I, III e IV, 375, 378, 379, caput, incisos I e III, 489, caput, §1o, incisos IV e VI, 492, caput, parágrafo único, 494, caput, inciso II, 926, caput, §1o e §2o, 927, caput, incisos IV e V, §1o e §5o, 994, caput, incisos I e IV, 1.008, 1.009, 1.010, 1.011, 1.012, caput, 1.013, 1.022, caput, incisos I e II, 1023, caput, §2o, 1024, caput, §4o, 1.025 e 1.026, todos do Código de Processo Civil. Contudo, não demonstra as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 385, caput, §§ 1o e 3o, 386 e 387, todos do CPC, porquanto a Corte Superior considera que: “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente, como é o caso dos autos” (AgInt no AREsp n. 1.109.764/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à aventada transgressão ao artigo 14, §3o, incisos I e II, do CDC, bem como ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Da detida análise dos autos, verifica-se que o estacionamento onde o veículo teve furtado a capa de seu retrovisor é público e serve não só ao estabelecimento comercial réu, mas também a outras lojas comerciais e ambulantes, atendendo, assim, à toda coletividade. Ademais, não tem portão de controle de acesso de entrada ou saída dos veículos, tampouco é monitorado ou vigiado pela ré, conforme se infere das fotos colacionadas aos autos (ID 46770455 a 46770473). Desse modo, conforme sentenciado “A existência de tais circunstâncias afasta o nexo causal, requisito necessário para a responsabilidade objetiva do fornecedor e imprescindível para ensejar a reparação do dano”. Nesse quadrante, o fato de o estacionamento público estar localizado em frente ao estabelecimento da ré apelada não lhe transfere o dever de indenizar, pois não está obrigada a dar segurança em área pública, sendo tal ônus do poder Público, nos termos do art. 144 da Constituição Federal” (ID 52464254). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.267.800/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 11, caput, do CPC, uma vez que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior,“Não ocorre a violação dos arts. 11, 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios” (AgInt no AREsp n. 2.071.812/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere ao aludido malferimento aos artigos aos artigos 1o, 2o, caput, 3o, caput, 4o, caput, incisos I, II, alínea “c” e III, 6o, caput, incisos VI, VII e VIII, 7o, caput, 14, caput, 81, caput, 83, 90 e 101, caput, inciso I, todos do CDC; 1o, 186, 212, caput, e 927, caput e parágrafo único, todos do Código Civil; 1o ao 10, 12, caput e §2o, incisos V e IX, 13, 17, 70, 141, 278, caput, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 327, 369, 373, caput, incisos I e II, 374, caput, incisos I, III e IV, 375, 378, 379, caput, incisos I e III, 489, caput, §1o, incisos IV e VI, 492, caput, parágrafo único, 494, caput, inciso II, 926, caput, §1o e §2o, 927, caput, incisos IV e V, §1o e §5o, 994, caput, incisos I e IV, 1.008, 1.009, 1.010, 1.011, 1.012, caput, 1.013, 1.022, caput, incisos I e II, 1023, caput, §2o, 1024, caput, §4o, 1.025 e 1.026, todos do CPC, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025